Tribunal: TJES
Processo: 0006215-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006215-28.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HARSCO METALS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006215-28.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: HARSCO METALS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão colegiada que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença que
“
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária da autora com o Estado do Espírito Santo, no tocante à exigência de ICMS sobre a transferência intra ou interestadual de bens pertencentes ao ativo imobilizado entre seus estabelecimentos, bem como o cabimento da restituição das eventuais quantias recolhidas indevidamente pelo réu.”

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que
“embora na ADC n. 49 o STF tenha declarado a inconstitucionalidade dos arts. 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, todos da Lei Complementar n. 87/1996, referida demanda encontra-se pendente de modulação de seus efeitos, o que interferirá diretamente na decisão ora objurgada”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se, na esteira da jurisprudência pátria, que
“os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa”
, de modo que
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em pretérita oportunidade, de forma categórica, este Colegiado entendeu que, na esteira do verbete sumular nº 166 do C. STJ, “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Também restou sedimentado, quando do julgamento do recurso, que a fixação da verba honorária pelo magistrado singular se mostrava escorreita, não devendo, portanto, ser modificada neste grau recursal.

Assim, o argumento sustentado no presente recurso, em meu sentir, revela tão somente a irresignação do embargante com os termos do
decisum
colegiado. Entretanto, a estreita via dos aclaratórios não comporta tal desiderato. Veja-se:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

(...) 1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006215-28.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: HARSCO METALS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se, na esteira da jurisprudência pátria, que
“os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa”
, de modo que
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2.
Em pretérita oportunidade, de forma categórica, este Colegiado entendeu que, na esteira do verbete sumular nº 166 do C. STJ,
“
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”
.

Também restou sedimentado, quando do julgamento do recurso, que a fixação da verba honorária pelo magistrado singular se mostrava escorreita, não devendo, portanto, ser modificada neste grau recursal.

3.
Assim, o argumento sustentado no presente recurso, em meu sentir, revela tão somente a irresignação do embargante com os termos do
decisum
colegiado. Entretanto, a estreita via dos aclaratórios não comporta tal desiderato.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.